Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009059-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores SALATHIEL ELIAS DE PAULA, RUTH DIAS MEIRELLES, RUFINO JOSE BATISTA, SALOMÃO BARREIRA LIMA NETO, RUY BARBOSA DA SILVA, CRISTIANO BARBOSA DA SILVA (sucessor de RUI BARBOSA DA SILVA) e ROXANE DELGADO ALMEIDA (IDs: 41942978 e 11513706). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 41942978). Os servidores RUBENS ALVES FERREIRA e RUI MOREIRA CASSIMIRO foram excluídos da execução (ID: 24292889). No IDs: 42935910 consta ofício da COORPRE noticiando a extinção da ordem de pagamento expedida em favor de RUBENS MOREIRA. Intimem-se as partes quanto ao citado ofício. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador